Tribunal: CARF
Processo: 13706.001991/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001991/2007-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.017 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
ABREUTUR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1996 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE STF N. 08.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n. 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, devendo, portanto, ser
aplicadas as regras do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD 37.032.049-2, consolidado em 27/09/2006,
no valor de R$ 3.752,17 (fl. 03), de obrigações decorrentes da responsabilidade solidária –
cessão de mão-deo-bra nas competências de 11/1996 a 12/1998. Conforme Relatório anexo a
NFLD (fl. 127), o Auto foi lavrado em decorrência da responsabilidade solidária da empresa,
então contratante, pelo pagamento de remuneração a segurados envolvidos na execução de
serviços tidos como prestados mediante cessão de mão-de-obra. Para a apuração do salário-de-
contribuição foi utilizando o percentual de 40% (quarenta por cento) sobre os valores contidos
no Livro Diário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001991/2007-27
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.017 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001991/2007-27

Na Impugnação apresentada em 25/10/2006 (fl. 139 a 157) alegou-se decadência
– a NFLD foi lavrada em 27/09/2006 para débitos apurados entre novembro de 1996 e dezembro
de 1998. Também se alega no mérito que não cabia a aplicação do arbitramento.
A Decisão-Notificação n. 17.403.4/0148/2007 (fl. 173 a 189) do Serviço de
Contencioso Administrativo da Delegacia da Receita Previdenciária – Rio de Janeiro – Sul
julgou o lançamento procedente. Decidiu-se que o prazo é de 10 anos para a constituição do
crédito previdenciário e que, diante da apresentação deficiente de documentos à fiscalização,
procedeu-se corretamente a aferição indireta (arbitramento).
A empresa apresentou Recurso Voluntário (fl. 195 a 221) informando da ciência
da Decisão-Notificação em 16/05/2007 (fl. 225) alegando novamente pela decadência e a
impossibilidade de arbitramento.
Consta ainda no processo cópia da ADIN 1.976-7 (fl. 227 a 273), que trata da
inconstitucionalidade do art. 32 da Lei 10.522/2002, que deu nova redação ao art. 33, §2o do
PAF.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Dado que a ciência da decisão de 1a instância ocorreu em 16/05/2007 e que o
prazo se expirou em 15/06/2007 (fl. 283), o protocolo no dia 13/06/2007 é tempestivo (fl. 195).
Decadência
Tal como apresentado desde a impugnação do contribuinte, a NFLD foi lavrada
em 27/09/2006 para débitos apurados entre novembro de 1996 e dezembro de 1998.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n. 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, devendo, portanto, ser aplicadas as regras
do Código Tributário Nacional.
Cabe observar que este Conselho já julgou outros DEBCADs constantes no
Termo de Encerramento deste processo. Consta no Processo 35301.011874/2006-86, no Acórdão
n. 2303-00.224, Sessão de 28/09/2009, o mesmo tema aqui tratado e também se encerrou com as
mesmas razões que julgo neste voto. No Processo 35301.011871/2006-42, Acórdão 2301-
00.468, Sessão de 06/07/2009, temos igual decisão. Ainda, o Processo 35301.011870/2006-06,
Acórdão 2302-00.042, Sessão de 08/07/2009 e o Processo 35301.011865/2006-02, Acórdão
2302-00.465, Sessão de 27/04/2010.
Conclusão
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.017 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.001991/2007-27

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 291
DF CARF MF
Original